Tribunal: STJ
Processo: 1021365-47.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442228 - MT
(2023/0269760-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ADRIANO ANTONIO ROOS
EMBARGANTE
: ANDRE ROOS
EMBARGANTE
: GILBERTO JOSE ROOS
ADVOGADOS
: CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
EMBARGADO
: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS
LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ROGÉRIO PARIS - MT007526
HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - MT028764
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO
MATERIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC).
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que, ao desprover agravo em recurso especial interposto em
execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, manteve o
reconhecimento da satisfação da obrigação e a extinção da execução, mas deixou
de proceder à majoração dos honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC.
2. Na origem, em Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta, houve
reconhecimento do pagamento da dívida pelo agravante, com consequente
extinção da execução e condenação da parte então agravada ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
causa.
3. Os embargantes alegam erro material no acórdão embargado, consistente na
ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, requerendo a
Documento eletrônico VDA56445957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bc1e6dc2-9eb0-45b1-9dde-ec4cdef1508d

correção do julgado para que se proceda à majoração nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão que
desproveu o agravo em recurso especial, deixando de majorar os honorários
advocatícios previamente fixados na origem, configura erro material sanável por
embargos de declaração, impondo a aplicação do
§ 11, do CPC para
art. 85,
majorar a verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que, embora a Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta
tenha sido extinta pela satisfação da obrigação, com condenação da parte então
agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da causa, o acórdão embargado, ao desprover o agravo em recurso especial, não
procedeu à devida majoração da verba honorária.
6. O
§ 11, do Código de Processo Civil impõe a majoração dos honorários
art. 85,
advocatícios quando houver atuação em grau recursal e manutenção da
condenação da parte vencida, hipótese verificada no caso concreto.
7. Diante da omissão identificada, impõe-se o acolhimento dos embargos de
declaração para majorar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais do § 2o do
do CPC e eventual concessão de gratuidade de
art. 85
justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para, nos termos do
§ 11, do CPC, majorar em 10% os honorários advocatícios fixados nas
art. 85,
instâncias de origem, em desfavor da parte recorrente, observados os limites do §
2o do mesmo artigo e eventual gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. A ausência de majoração dos honorários advocatícios, quando presentes os
requisitos do
§ 11, do CPC, configura erro material sanável em embargos
art. 85,
de declaração.
2. Mantida em grau recursal a condenação da parte vencida ao pagamento de
honorários fixados na origem, os honorários devem ser majorados em 10% sobre o
valor já arbitrado, observados os limites do
§ 2o, do CPC e eventual
art. 85,
gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 2o e 11.
art. 85,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56445957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bc1e6dc2-9eb0-45b1-9dde-ec4cdef1508d

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bc1e6dc2-9eb0-45b1-9dde-ec4cdef1508d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442228 - MT
(2023/0269760-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ADRIANO ANTONIO ROOS
EMBARGANTE
: ANDRE ROOS
EMBARGANTE
: GILBERTO JOSE ROOS
ADVOGADOS
: CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
EMBARGADO
: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS
LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ROGÉRIO PARIS - MT007526
HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - MT028764
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO
MATERIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC).
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que, ao desprover agravo em recurso especial interposto em
execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, manteve o
reconhecimento da satisfação da obrigação e a extinção da execução, mas deixou
de proceder à majoração dos honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC.
2. Na origem, em Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta, houve
reconhecimento do pagamento da dívida pelo agravante, com consequente
Documento eletrônico VDA56066581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:08
Código de Controle do Documento: c9839768-aafe-47cf-ab63-d29780708139

extinção da execução e condenação da parte então agravada ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
causa.
3. Os embargantes alegam erro material no acórdão embargado, consistente na
ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, requerendo a
correção do julgado para que se proceda à majoração nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão que
desproveu o agravo em recurso especial, deixando de majorar os honorários
advocatícios previamente fixados na origem, configura erro material sanável por
embargos de declaração, impondo a aplicação do
§ 11, do CPC para
art. 85,
majorar a verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que, embora a Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta
tenha sido extinta pela satisfação da obrigação, com condenação da parte então
agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da causa, o acórdão embargado, ao desprover o agravo em recurso especial, não
procedeu à devida majoração da verba honorária.
6. O
§ 11, do Código de Processo Civil impõe a majoração dos honorários
art. 85,
advocatícios quando houver atuação em grau recursal e manutenção da
condenação da parte vencida, hipótese verificada no caso concreto.
7. Diante da omissão identificada, impõe-se o acolhimento dos embargos de
declaração para majorar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais do § 2o do
do CPC e eventual concessão de gratuidade de
art. 85
justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para, nos termos do
§ 11, do CPC, majorar em 10% os honorários advocatícios fixados nas
art. 85,
instâncias de origem, em desfavor da parte recorrente, observados os limites do §
2o do mesmo artigo e eventual gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA56066581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:08
Código de Controle do Documento: c9839768-aafe-47cf-ab63-d29780708139

Tese de julgamento:
1. A ausência de majoração dos honorários advocatícios, quando presentes os
requisitos do
§ 11, do CPC, configura erro material sanável em embargos
art. 85,
de declaração.
2. Mantida em grau recursal a condenação da parte vencida ao pagamento de
honorários fixados na origem, os honorários devem ser majorados em 10% sobre o
valor já arbitrado, observados os limites do
§ 2o, do CPC e eventual
art. 85,
gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 2o e 11.
art. 85,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO ANTONIO
ROSS e OUTROS contra acórdão proferido por esta Quarta Turma do STJ, assim
ementado (fls. 796-797):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO
LOCAL NA QUINTA-FEIRA DA SEMANA SANTA. AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial
contra decisão que inadmitiu o recurso especial por intempestividade, ante a
ausência de comprovação, no ato de interposição, do feriado local de e pela
contagem dos prazos a partir da publicação
eletrônica. 2. A controvérsia
6/4/2023,
decorre de agravo de instrumento em execução de título extrajudicial para entrega
de coisa incerta, em que se discutiu o arresto de grãos de soja, sua perda e a extinção
da execução por satisfação da obrigação.3. A Corte de origem deu provimento ao
agravo de instrumento para extinguir a execução com fundamento no II, do CPC, e
rejeitou os embargos de
declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Há
art. 924,
nove questões em discussão: (i) saber se o do CPC assegura ao
exequente o
art. 809
valor da coisa e perdas e danos diante da não entrega do produto; (ii)saber se o e II,
do CPC afasta a extinção por satisfação da
caput obrigação; (iii) saber se o
art. 924,
§ 5o, do CPC permite atos de constrição e
avaliação, vedando os
art. 919,
expropriatórios; (iv) saber se o do CPC restringe os
atos processuais àqueles
art. 923
urgentes durante a suspensão; (v) saber se o do
CPC impede presumir
art. 301
pagamento a partir de arresto cautelar; (vi) saber se o do CPC condiciona atos
expropriatórios à penhora e avaliação; (vii) saber
se o do CPC exige
art. 875
adjudicação, penhora ou avaliação para satisfação da execução; (viii) saber se houve
divergência jurisprudencial sobre a impossibilidade de atos expropriatórios antes do
Documento eletrônico VDA56066581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:08
Código de Controle do Documento: c9839768-aafe-47cf-ab63-d29780708139

julgamento dos embargos à execução; e (ix) saberse a Resolução n. dispensa o porte
de remessa e retorno em
III. RAZÕES DE DECIDIR5.
processos2/2017eletrônicos.
O agravo não merece conhecimento porque não houve comprovação, no ato
deinterposição, do feriado local de conforme o § 6o, do CPC. A 6/4/2023, art. 1.003,
quinta-feira da Semana Santa não é feriado nacional e exige documento idôneo de
suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, não admitida a
comprovação posterior.6. A contagem dos prazos segue a publicação eletrônica, nos
termos do o, §§
o, 3o e 4o, da o que reforça a conclusão pela intempestividade.
art. 42
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial
Lei n. 11.419/2006,
desprovido.: “1. Aplica-se o § 6o, do CPC: a comprovação de Tese de julgamento
feriado local deve ocorrer no ato de interposição do recurso, sendo a
art. 1.003,
quinta-feira da Semana Santa feriado apenas local e não admitida a comprovação
posterior. 2. A contagem do prazo processual, em processos eletrônicos, observa a
publicação eletrônica, nos termos do o, §§ 2o, 3o e 4o, da ” art. 4 Lei n. 11.419/2006.
CPC, arts. 809, 924 ( , II), 919 § 5o, 923, 301,Dispositivos relevantes citados: caput
875, 876, 1.003 § 6o, 219, 1.003 § 5o; §§ 2o, 3o, 4o.
STJ,
Lei n. 11.419/2006, art. 4
Agravo Interno no Agravo em Recurso Jurisprudência relevante citada: Especial n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Turma, julgado em
Terceira2.130.535/GO,
STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial n. relator Ministro
13/3/2023;
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2.196.996/RJ, 6/3/2023.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de erro material no
acórdão ao deixar de majorar os honorários advocatícios com base no
§11,
art. 85,
do CPC, na medida em que houve condenação na origem na ordem de 15% sobre
o valor da causa.
Requer, portanto, seja corrigido o erro material, acolhendo os embargos
para que os honorários sejam majorados.
Impugnação às fls. 815-819.
É o relatório.
VOTO
O embargos merecem ser acolhidos.
Isso porque, embora o caso tenha origem em agravo de instrumento
interposto em segundo grau, houve reconhecimento do pagamento da dívida pelo
agravante com a consequente extinção da Ação de Execução de Entrega de Coisa
Documento eletrônico VDA56066581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:08
Código de Controle do Documento: c9839768-aafe-47cf-ab63-d29780708139

Incerta, com a condenação do agravado às custas e honorários advocatícios na
ordem de 15% sobre o valor da causa (fl. 335).
Nesse caso, deve incidir a majoração dos honorários em razão do
disposto no
§11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, nos termos
do
§11, do CPC, majorar em 10%,
art. 85,
sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o
do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56066581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:08
Código de Controle do Documento: c9839768-aafe-47cf-ab63-d29780708139

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.442.228 / MT
Número Registro: 2023/0269760-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001788820148110029 10178925320228110000 1788820148110029 10213654720228110000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ROGÉRIO PARIS - MT007526
HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - MT028764
AGRAVADO
: ADRIANO ANTONIO ROOS
AGRAVADO
: ANDRE ROOS
AGRAVADO
: GILBERTO JOSE ROOS
ADVOGADOS : CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADRIANO ANTONIO ROOS
EMBARGANTE : ANDRE ROOS
EMBARGANTE : GILBERTO JOSE ROOS
ADVOGADOS
: CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
Documento eletrônico VDA56426427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: 7da48cbe-c487-4060-a431-cf0c01bd503b

EMBARGADO : AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ROGÉRIO PARIS - MT007526
HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - MT028764
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: 7da48cbe-c487-4060-a431-cf0c01bd503b